Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-16.2019.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 076.984.836-22 (RECORRENTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO VÍTIMA DE AGRESSÕES POR OUTROS INTERNOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RE 841.526/RS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA ESTATAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. IMPREVISIBILIDADE DO RESULTADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, cumulada com obrigação de fazer consistente no custeio da reabilitação oral do Autor em decorrência de lesões sofridas na região maxilar e pescoço, causada por outros detentos, dentro da cadeia pública da cidade de Canarana, local onde se encontrava recolhido em 10 de novembro de 2016.

2.

O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido ao regramento da repercussão geral, a responsabilidade objetiva do Estado, quando verificada que a morte do detento decorreu do descumprimento do dever constitucional de proteção e guarda.

3.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva - independente de prova de culpa, porque
amparada na teoria do risco administrativo
, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4.

O fato de terceiro assemelha-se ao caso fortuito ou à força maior, sendo hipótese hábil ao afastamento da responsabilidade estatal, principalmente quando constatada a imprevisibilidade do evento e a ausência de omissão da Administração Pública no cumprimento de suas obrigações.

5.

Na hipótese específica dos autos,
restou demonstrado que o Estado, através de seus agentes públicos, não se omitiu no cumprimento de seu dever constitucional de guarda e proteção do detento, tendo, ao contrário, adotado medidas concretas para efetiva-lo.

6.

A ausência de nexo de causalidade entre a suposta omissão atribuível ao réu e o evento lesão corporal do autor impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, mormente porque todas as medidas foram tomadas para evitar as agressões entre os presos, entendimento em sentido contrário implicaria na adoção da teoria do risco integral nos casos de responsabilidade civil do estado por omissão, a qual não é acolhida pelo texto constitucional.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, cumulada com obrigação de fazer consistente no custeio da reabilitação oral do Autor em decorrência de lesões sofridas na região maxilar e pescoço, causada por outros detentos, dentro da cadeia pública da cidade de Canarana, local onde se encontrava recolhido em 10 de novembro de 2016.

Em síntese, o Autor informa que na data acima foi custodiado na cadeia pública local em razão da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foi recolhido à cela prisional nº 04. Aduz que logo após ser encarcerado e tendo os agentes prisionais se afastado do local, passou a sofrer agressões de outros detentos que já estavam encarcerados.

Informa que foi agredido com garrafas pets, socos, chutes e pontapés, tendo cessado as agressões após a intervenção dos agentes prisionais que após constatada as lesões encaminharam o Autor ao Hospital Municipal local. Por fim, sustenta que as lesões atingiram a sua arcada dentária e ocasionaram a perda de dois dentes, perda óssea na região de mandíbula bilateral e queloide, razão pela qual, pugna pela condenação do ente público estatal na reparação pelos danos que foi acometido durante o período em que estava sob sua custódia, sugerindo como valor dos danos morais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Instruído o feito foi proferida
sentença de improcedência pelo juízo de origem
.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que a conduta negligente dos agentes prisionais, que gerou o nexo causal com as lesões sofridas, foi a omissão em impedir a ocorrência das agressões quando o Recorrente se encontrava sob a custódia do Estado, o que atrai a responsabilidade objetiva estatal para responder pelos danos sofridos.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões recursais (id nº 44540508).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020